Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733765-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO TRADICIONAL DE INVENCAO CULTURAL, RODRIGO CAVALCANTI MAGALHAES EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita, haja vista o esgotamento da prestação jurisdicional desta Instância julgadora quanto à matéria. À Secretaria para que proceda a habilitação da Defensoria Pública, conforme requerido (id 35054992; 35056559). Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator